Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE. ESBULHO. PRAZO DE ANO E DIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela de urgência para reintegrar o agravado na posse de veículo em ação de reintegração de posse. A agravante alega que exerce posse há 13 anos; que recebeu o veículo por doação realizada pelo agravado; e que houve retaliação após condenação criminal por violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do agravado.
3. Análise da posse exercida pelas partes, da ocorrência de esbulho e do prazo de ano e dia previsto no Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela da posse ocorre por meio de ação possessória, baseada exclusivamente na situação fática, nos termos dos arts. 557 e 560 do Código de Processo Civil (CPC), o que torna irrelevante a alegação de propriedade ou outra relação jurídica.
5. Incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, perda ou reintegração da posse (art. 560 do Código de Processo Civil).
6. O procedimento especial das ações possessórias, que possibilita a expedição de mandado liminar de reintegração ou de manutenção de posse, exige que a turbação ou o esbulho tenha ocorrido a menos de ano e dia (art. 558).
7. O acervo probatório indica que a agravante exerce a posse do veículo desde 2012, com uso contínuo, público e com animus domini. Há registros de compromissos, eventos, manutenções e lavagens.
8. A simples concessão da medida protetiva de afastamento do lar não é suficiente, por si só, para atrair a incidência de esbulho.
9. A controvérsia sobre a relação jurídica subjacente (comodato, doação ou compra) demanda instrução probatória.
10. O agravado alterna períodos de utilização do bem, mas não comprova esbulho ocorrido há menos de ano e dia.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido para suspender os efeitos da decisão liminar que determinou a reintegração de posse do veículo.
Legislação relevante: arts. 1.007, §1o, 557, 558 e 560 do Código de Processo Civil; arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207 do Código Civil.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Acórdão 2072272, 0700730-88.2025.8.07.0012, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 13/01/2026.